Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713959-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GERALDO VILELA COUTO (ID 22650749), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34999544). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Logo, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Encaminhem-se, por fim, os autos ao Desembargador Relator da Primeira Turma Cível para que aprecie o pedido de ID 29986788, diante do prejuízo reconhecido pelo STJ na decisão de ID 34999544 (p. 49). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031